Tribunal: STF
Processo: ADI 1577
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-17
Data de publicação: 1997-04-17

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Expressões constantes do "caput" do art. 4º("reduzida em 90%
(noventa por cento) se incidente o imposto sobre as prestações de
serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros
executados mediante concessão, permissão e autorização do Estado do
Rio de Janeiro, inclusive os de turismo"); do inciso IX do mesmo
art. 4º("excetuada a hipótese prevista no "caput" deste artigo") e
do art. 40("Sobre prestação de serviço intermunicipal de transporte
rodoviário de passageiros e o transporte fornecido pelo empregador
com ou sem ônus para funcionários e/ou empregados e, ainda,") da Lei
nº 2657 de 26 de dezembro de 1996, do Estado do Rio de Janeiro. 3.
Benefícios fiscais relativos ao ICMS para as prestações de serviços
de transporte intermunicipal de passageiros. 4. Alegação de
concessão de exoneração fiscal no "caput" do art. 40, da Lei nº
2657/96 à margem do disposto na alínea "g", do inciso XII, do § 2º,
do art. 155 da CF. 5. Inviável a concessão, por parte dos Estados ou
do Distrito Federal, de benefício fiscal, relativo ao ICMS,
unilateralmente, diante da regra do art. 155, § 2º, XII, letra "g",
da Constituição Federal. Precedentes: ADIN 1522 e ADIN 1467. 6.
Preenchidos os requisitos da relevância jurídica do pedido e do
periculum in mora. 7. Medida cautelar deferida para suspender, ex
nunc e até o julgamento final da ação, a eficácia das disposições
impugnadas da Lei nº 2657, de 26.12.1996, do Estado do Rio de
Janeiro.